Tribunal: TJMT
Processo: 0006569-67.2015.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006569-67.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARI FERREIRA PRADO - CPF: 177.500.409-00 (APELANTE), NAIARA BALEEIRO PRADO - CPF: 038.943.651-88 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. RELATOR DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
VAGA EM UTI
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002/STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM DEMANDAS DE SAÚDE. TEMA 1313/STJ.
RECURSO PROVIDO
– JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação
sobre acórdão que negou
provimento ao apelo da parte assistida pela Defensoria Pública, no que tange
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da instituição, em ação de obrigação de fazer
que objetivava a condenação dos entes públicos na obrigação de
fornecimento de medicação
e, em sede de reexame, ratificou a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua
contra ente
federativo, inclusive aquele ao qual está vinculada, e qual o critério de fixação aplicável em demandas que envolvem o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), decidiu que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, superando o entendimento da Súmula no 421 do STJ.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), firmou a tese de que nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

5. Nas ações judiciais voltadas à efetivação do direito à saúde, a condenação geralmente assume a forma de obrigação de fazer, sem acarretar incremento patrimonial ao jurisdicionado, tornando imprópria a adoção do valor do tratamento ou do bem
solicitado como base de cálculo para honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
R
ecurso provido, para condenar os entes públicos
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados por equidade em
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
, a serem rateados entre os entes públicos demandados, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, mantidos os demais termos do acórdão recorrido.

Tese de julgamento:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, conforme Tema 1002/STF.

2. Em demandas relacionadas à saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, conforme Tema 1313/STJ.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, §§ 2o, 3o e 4o; CPC, art. 85, § 8o, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada*: STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1002; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema
1313; TJMT, IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, Tema 7/TJMT.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude da devolução dos autos pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação do julgado à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002 de Repercussão Geral.

Na origem,
trata-se de obrigação de fazer proposta por
ARI FERREIRA PRADO, representado por sua neta Naiara Baleeiro Prado, por meio da Defensoria Pública
na qual o
Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Sinop/MT julgou procedentes os pedidos iniciais
, que objetivavam a disponibilização em vaga de UTI, mas
deixou de condenar o Município de Sinop e o Estado de Mato Grosso no tocante aos honorários advocatícios.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença
para que fosse reconhecido o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais.

Esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso
e ratificou a sentença, inclusive quanto ao afastamento da
condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que, após a Emenda Constitucional no 80/2014, não seriam devidos honorários à Defensoria Pública quando vencido o Estado de Mato Grosso.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, sustentando violação ao artigo 134, §4o, da Constituição Federal, argumentando que a EC no 80/2014, ao conferir autonomia à instituição, não teria o condão de afastar o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais.

Em razão disso, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos para exercício do juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

É

o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

O recurso foi devolvido a esta Turma Julgadora para verificação de possível juízo de conformidade/retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, à luz do Tema 1.002/STF, publicado em 16/08/2023, tão somente com relação aos honorários advocatícios.

Pois bem.

O
acórdão proferido por esta Câmara
por unanimidade,
desproveu o recurso
da parte autora
, quanto aos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
e ratificou a sentença, em reexame.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), decidiu que, diante da autonomia administrativa conferida às Defensorias Públicas pelo art. 134, §§ 2o e 3o da Constituição Federal, lhes são devidos honorários sucumbenciais contra o ente público que integra, fixando as seguintes teses:

"1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

(destaquei)

Assim, a Súmula no 421 do STJ restou superada pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1.002, em sede de Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ).

N
o que tange ao critério de fixação dos honorários advocatícios, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), firmou a seguinte tese jurídica:

"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."

A relatoria da eminente Ministra Maria Thereza de Assis Moura destacou, no acórdão paradigma,
que a equidade se apresenta como um instrumento eficaz para corrigir distorções na fixação da verba honorária, seja para evitar valores excessivamente ínfimos, seja para conter valores desproporcionais. Especialmente em ações repetitivas de saúde pública, cujo objeto é a tutela de obrigações de fazer ou entregar coisa certa, sem conteúdo econômico líquido e certo, a equidade se mostra o critério mais adequado para definição da verba sucumbencial.

Esse entendimento, de caráter vinculante, prevalece sobre posicionamento anteriormente adotado por este Egrégio Tribunal no IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7/TJMT), que admitia o arbitramento conforme o valor da causa ou da condenação, nos moldes dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

É notório que, nas ações judiciais voltadas à efetivação do direito à saúde, a condenação geralmente assume a forma de obrigação de fazer, consistente no fornecimento de medicamentos, tratamentos ou procedimentos. Tais medidas, ainda que representem custo financeiro à Administração Pública, não acarretam incremento patrimonial ao jurisdicionado, visto que se destinam exclusivamente à preservação da saúde ou da vida – bens de natureza personalíssima e inestimável.

Por isso, é imprópria a adoção do valor do tratamento ou do bem solicitado como base de cálculo para honorários, uma vez que tais valores não representam acréscimo patrimonial ao autor da demanda. A fixação equitativa, portanto, é a via mais justa, proporcional e adequada.

Nesse sentido, importa ressaltar que esse Tribunal
já vem se alinhando a essa diretriz, conforme demonstram diversos precedentes que aplicam o Tema 1.313/STJ, inclusive nas hipóteses em que se reconhece a responsabilidade solidária dos entes federados.
Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SAÚDE

PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DE TEMA 1313 DO STJ.

COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS. CUMPRIMENTO DA

OBRIGAÇÃO PELO ESTADO. RECURSO ESTADO DE MATO GROSSO

PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP PARCIALMENTE

PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A competência do Juízo é mantida, pois o valor da causa ultrapassou os 60

salários-mínimos, não sendo aplicável a
competência do Juizado Especial da

Fazenda Pública.

4.
Em relação aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento de que, em demandas relacionadas à saúde pública, a fixação dos honorários deve ser realizada por apreciação equitativa, levando em consideração critérios como a natureza da causa, a complexidade do processo e o trabalho realizado pelo advogado, e não com base no valor da causa.

5. No tocante à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, a competência

inicial é atribuída ao Estado de Mato Grosso, conforme os princípios de

descentralização e repartição de competências entre os entes federados. Caso o

Estado não cumpra a obrigação, o Município de Sinop deverá assegurar a prestação

do serviço de saúde, conforme a orientação do STF no Tema 793.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso provido para reformar

a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados

por apreciação equitativa.

7. Recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop parcialmente provido,

para determinar que o cumprimento da obrigação recaia inicialmente sobre o
Estado

de Mato Grosso, em conformidade com o Tema 793 do STF.

Tese de julgamento: “1. Nos processos envolvendo o direito à saúde, a fixação dos

honorários advocatícios deve
ser realizada por apreciação equitativa, observando-se

os critérios previstos no art. 85, § 8o, do CPC, e no Tema 1313 do Superior Tribunal

de Justiça. 2. Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento

do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato

Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município.” (...). [N.U 1022146-53.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito

Público e Coletivo, Julgado em 21/7/2025,
Publicado
no DJE 21/7/2025)
.

(Destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO

CIRÚRGICO. COMPETÊNCIA INICIAL E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSOS PROVIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos provido e parcialmente provido.
Honorários advocatícios fixados

em R$ 3.000,00 por equidade. Competência inicial do Estado reconhecida, mantida responsabilidade solidária.

Tese de julgamento: "1. O julgamento do Tema 1313 pelo STJ pacificou a fixação de

honorários advocatícios em ações de saúde pública, permitindo arbitramento por equidade quando ausente conteúdo patrimonial determinado.

2. O direcionamento

inicial da obrigação ao ente competente conforme regras do SUS não afasta a

responsabilidade solidária para pagamento de honorários sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 8o, 291 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, Tema 1313; TJMT, AC n.

1003429-20.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de

Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.
(N.U 1007129-74.2024.8.11.0015,

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS

DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/8/2025,

Publicado
no DJE 7/8/2025]. (Destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO

CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO

DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DO

MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA

PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do STF, no Tema 793, reconhece a responsabilidade solidária

dos entes federativos nas ações de saúde, facultando ao Judiciário direcionar o

cumprimento conforme as competências administrativas.

6. Ainda que o procedimento seja de alta complexidade, não se demonstrou de forma

inequívoca que a responsabilidade seria exclusiva do Estado. A solidariedade entre

os entes não é
afastada pela repartição administrativa, a qual tem natureza interna. 7.

Eventuais desequilíbrios no custeio devem ser resolvidos por meio de ações próprias

de ressarcimento entre os entes.

8.
Quanto aos honorários, o STF, ao julgar o Tema

1002, reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários de

sucumbência, ainda que atue contra o ente federativo a que pertença.

9. O STJ, por sua vez, firmou no Tema 1313 que, em ações que tratam do direito à

saúde, a fixação por equidade é admissível, afastando-se o critério do valor da causa.

10. Diante da relevância da causa e do trabalho desempenhado, mostra-se

razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00.

(...)

2.
Os honorários advocatícios são devidos à Defensoria Pública que, em demandas

de saúde, devem ser fixados por equidade, conforme a tese firmada no Tema 1313

do STJ.
”
(...).
(
N.U 1022712-09.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de

Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/7/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025
)
.

(Destaquei)

Sendo assim, com base no art. 85, § 8o, do CPC, e nos critérios ali indicados – grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e relevância da causa, e trabalho desenvolvido –, entendo adequado
que
os honorários sucumbenciais
sejam fixados
no valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais), quantia condizente com o porte da demanda e a jurisprudência consolidada
.

Ante o exposto,
EXERÇO O JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral (RE
1.140.005/RJ),
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para

condenar os
entes públicos
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que fixo, por equidade, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.313, no valor de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
,
a serem rateados entre os entes públicos demandados, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, mantidos os demais termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025